Tribunal: TJES
Processo: 0022326-82.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0022326-82.2020.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ALESSON SAIB BAHIA DA SILVA e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0022326-82.2020.8.08.0024 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: ALESSON SAIB BAHIA DA SILVA, KAIO DE PADUA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CRIMINAL
.
1.
OMISSÃO

NO JULGADO.
C
ONFIGURAÇÃO
.
DOSIMETRIA
.
ADOÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 PARA
ATENUAR A PENA DO EMBARGANTE EM RAZÃO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA
.

2.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS
.
1.

Adotado na sentença
quantum

inferior à fração de 1/6 (um sexto) para atenuar a pena-base, sem adoção de motivação idônea, é de rigor o reconhecimento de omissão e realização de nova dosimetria.
2.
Embargos de Declaração acolhidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0022326-82.2020.8.08.0024 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: ALESSON SAIB BAHIA DA SILVA, KAIO DE PADUA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ALESSON SAIB BAHIA DA SILVA e KAIO DE PÁDUA DOS SANTOS
em face do v. acórdão de Id nº 6328773 que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelos ora embargantes.

Nas razões recursais de Id n° 6530301, o recorrente sustenta haver omissão no julgamento realizado, notadamente ao não ser enfrentado o pedido de utilização da fração de 1/6 (um sexto) para reduzir a pena-base em razão da circunstância atenuante da menoridade relativa em relação ao réu KAIO.

Pois bem.

Conforme dispõe o artigo 619 do Código de Processo Penal, dos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, poderão ser opostos embargos de declaração quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando para o reexame ou reanálise de mérito ou de provas.

No voto acostado sob Id n° 6163684, este Relator, acompanhado à unanimidade pelos demais membros desta E. 1ª Câmara Criminal, negou provimento ao recurso dos apelantes.

Através dos presentes embargos, sustenta a defesa que a tese relativa ao
“aumento da fração de diminuição pela menoridade relativa, prevista no art. 65, I, do Código Penal, já que KAIO tinha 20 (vinte) anos à época dos fatos”
não foi enfrentada no v. Acórdão embargado.

Entendo assistir razão aos embargantes.

A doutrina e a jurisprudência estabeleceram critérios de valoração das circunstâncias agravantes e atenuantes, sendo a fração de 1/6 (um sexto) adotada como razoável e proporcional. Contudo, é plenamente facultado ao Juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar
quantum
de incremento diverso, diante das peculiaridades do caso concreto.
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 012150079387, Relator: EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/02/2023, Data da Publicação no Diário: 23/02/2023)

Em análise à r. sentença prolatada pelo magistrado “
a quo”,
observo que o
quantum
adotado foi inferior a 1/6 (um sexto) sem, todavia, justificativa para tanto.

Portanto, procedo à nova dosimetria.

A pena-base foi fixada em 07 (sete) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Inexistem agravantes.

Presente a circunstância atenuante da menoridade relativa, razão pela qual atenuo a pena em 1/6 (um sexto),
fixando a pena intermediária em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Inexistem causas de diminuição.

Presente a causa de aumento prevista no inciso VI do art. 40 da Lei 11.343/06, de modo que aumento a pena na fração de 1/6 (um sexto),
fixando-a definitivamente em 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Mantenho o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena.

Mantenho incólumes os demais termos da r. sentença.

Portanto, à luz do exposto, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
ACOLHO OS PRESENTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
,
para atenuar a pena do apelante
KAIO DE PÁDUA DOS SANTOS
em 1/6 (um sexto), em razão da atenuante da menoridade relativa, mantendo-se incólume a r. sentença quanto aos demais termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de relatoria.